Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710032-24.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A RECORRIDOS: CÍCERO PEREIRA DOS SANTOS, MESSIAS FRÓES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA NO JOELHO COM IMPLANTE DE PRÓTESE. CONTAMINAÇÃO DO LOCAL POR AGENTE BACTERIOLÓGICO. DANO FÍSICO DO PACIENTE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. DANO MORAL. CABIMENTO. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. Em hipótese de erro médico, a responsabilidade do hospital particular é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, demandando prova da falha na prestação do serviço executado pelos médicos a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima; a responsabilidade do profissional, por outro lado, é subjetiva e demanda a prova da culpa. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em se tratando de relação de consumo, uma das hipóteses de inversão legal do ônus da prova diz respeito à necessidade de que o fornecedor demonstre a não ocorrência da falha na prestação do serviço e, por isso, a dúvida quanto à origem da infecção – comunitária ou hospitalar – não elide a última. 3. Comprovado, por meio de laudo pericial, o evento danoso, a culpa dos réus e os danos causados ao paciente/autor, resta configurada a responsabilidade objetiva do hospital, bem como a responsabilidade subjetiva do médico responsável pela realização do procedimento cirúrgico. 4. A situação continuada de enfermidade e dores configura dano moral passível de reparação, o qual deve recair sobre os réus de forma proporcional ao grau de responsabilidade pelo dano. 5. Recurso de Apelação do 1o Réu não provido. Recurso de Apelação do 2o Réu parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, argumentando que a indenização a título de danos morais não observou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade previstos entre o valor da condenação e a extensão do suposto dano e da culpa dos réus, tendo sido fixada em valor exorbitante. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025